Tribunal: TJMT
Processo: 1012790-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012790-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
AGRAVADO: AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - EPP
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 1002161-45.2020.8.11.0078, proposto por AGRO FORT COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.
A agravante alega, em síntese, que deve ser reconhecida de ofício a nulidade das duplicatas emitidas em seu nome, uma vez que não foi cumprida as solenidades legais, diante da ausência de assinatura do sacado. Assim, os títulos padecem de certeza e liquidez.
Sustenta que está sendo executado valor diverso do constante nas duplicatas originais, e que a agravada afirma que houve acordo entre as partes no sentido de que o negócio foi celebrado em moeda estrangeira, dólar, mas que não há nenhum documento que comprove essa tratativa.
Menciona que o cálculo realizado em dólar está incorreto, diante da ausência de pactuação nesse sentido. Assevera que as notas emitidas que trazem o registro de que o pagamento seria convertido ao dólar não possui a assinatura da agravante.
Nesses termos, afirma que há risco de dano, assim estaria demonstrada a probabilidade do direito hábil à concessão do efeito suspensivo.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja modificada a decisão.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo.
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a concessão do efeito suspensivo à decisão proferida em primeiro grau.
Malgrado a agravante sustente que está presente a probabilidade do direito e o risco de dano, hábeis à antecipação dos efeitos do recurso, em sede de cognição primária, entende-se que os termos da decisão agravada estão em consonância com a legislação e jurisprudência pátria.
Isso porque, apesar de existir questionamento sobre o valor exato do cumprimento de sentença, diante da controvérsia que envolve o caso, é necessário oportunizar a agravada o contraditório.
Ademais, eventuais atos expropriatórios que vierem ocorrer ao longo da demanda não são fundamentos hábeis a suspender a execução, visto que embora haja eventual dúvida sobre a forma de pagamento acordada entre as partes, a existência da dívida se mostra patente, visto que as notas de venda acostadas ao processo possuem a assinatura da parte.
Assim eventual controvérsia sobre a legalidade de tais documentos deve ser solucionada na instrução do processo em primeiro grau.
Diante disso, em primeira análise, não se verifica a probabilidade do direito, nem risco de dano. Destarte, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, ao menos, até o julgamento do mérito deste recurso.
Registra-se que esta decisão se refere ao efeito suspensivo pleiteado, podendo o entendimento ser modificado após o contraditório, quando do julgamento recursal.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora